Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Acórdão 1299591, ID 21978848, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.

3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 22261478.

4. Decisão ID 32985321, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação do trânsito em julgado parcial do Acórdão 1299591, ID 21978848, ressalvando tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Trânsito em julgado parcial, certidão ID 26185357.

5. A Defensoria Pública do DF, ID 50372481, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF. O Distrito Federal, ID 51824847, afirma que a sentença recorrida foi publicada quando ainda vigente a Súmula 421/STJ.

6. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 10 do Acórdão 1299591, ID 21978848, que passa a ter o seguinte teor: “10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.